Tribunal: STF
Processo: HC 232957
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. 



    2. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 



    3. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, pois, após várias informações ao setor de inteligência da Brigada Militar da prática do tráfico pela agravante, os policiais foram informados de que na data dos fatos seria realizada a entrega de entorpecentes, de modo que fizeram campana próximo à residência da acusada por cerca de uma hora, momento em que a flagraram entregando uma sacola ao menor C P R. Feita a abordagem, os agentes logram em apreender na referida sacola 13 tijolos de maconha (651g), outras 201 porções da mesma substância (234g), 44 porções de cocaína (32g) e 30 pedras de crack (5g). 



    4. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência da agravante. 



    5. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 244-B da Lei n. 8.069/1990. Na sequência, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação defensivo para desclassificar a conduta do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 para a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, assim como para reconhecer o redutor do tráfico privilegiado, resultando a sanção final em 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto.



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da apreensão dos entorpecentes ocorrida na casa da paciente, uma vez que não houve autorização judicial. Afirma que não havia estado de flagrância. Com essa fundamentação, requer a concessão da ordem, a fim de absolver a paciente, tendo em vista a “não comprovação lícita da materialidade delitiva”. 



    4. Decido.



    5. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, os autos informam o trânsito em julgado da condenação.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (Grifei)



    8. No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. 



    III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



     IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. 



    V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, grifei)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280).



     1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifei).



   (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifei)



    9. No caso dos autos, as instâncias precedentes não divergiram desse entendimento. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    Na hipótese, a decisão recorrida, transcrita a seguir, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    [...] vale lembrar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador. [...]



    [...]



    No caso, após várias informações ao setor de inteligência da Brigada Militar da prática do tráfico pela paciente, os policiais foram informados de que na data dos fatos seria realizada a entrega de entorpecentes, de modo que fizeram campana próximo à residência da acusada por cerca de uma hora, momento em que a flagraram entregando uma sacola ao menor C P R. Feita a abordagem, os agentes logram em apreender na referida sacola 13 tijolos de maconha (651g), outras 201 porções da mesma substância (234g), 44 porções de cocaína (32g) e 30 pedras de crack (5g). 



    Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas , o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência da paciente.



    (Grifei)



    10. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, para dissentir da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator